Tribunal: TJMT
Processo: 0000293-68.2015.8.11.0096
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2024-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000293-68.2015.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), JOAO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 209.328.989-04 (APELADO), REGINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA - CPF: 097.408.188-46 (ADVOGADO), LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), FABIO RICARDO CAVINA - CPF: 206.678.468-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E, NO MÉRITO, POR IGUAL VOTAÇÃO, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL – DANO AMBIENTAL INDIVIDUAL - PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – REJEIÇÃO – MÉRITO - ÔNUS DA PROVA DO DIREITO CONSTITUTIVO – COMPROVAÇÃO

DO DANO AMBIENTAL – REPARAÇÃO DOS DANOS CAUSADOS – IMPRESCINDIBILIDADE – DANO MORAL AO CAUSADOR DO DANO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A alegação de violação aos princípios da não surpresa, contraditório e ampla defesa sobre o argumento de que a preliminar de ilegitimidade passiva não foi analisada não encontra amparo, notadamente porque a sentença discorreu longamente acerca da responsabilidade do réu/apelante pelo dano ambiental causado na propriedade do autor.

Demonstrados os prejuízos advindos da conduta que originou o dano ambiental, é de se manter a sentença que impôs ao réu a condenação em danos materiais.

O exercício do direito de ação, em regra, não gera o dever de indenizar, exceto se restar configurado eventual abuso do direito de ação, o que não é o caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Rogério Lavezzo
, contra sentença proferida nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais
de n. 0000293-68.2015.8.11.0096, proposta por
João Ferreira de Souza
,
em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 50.750,00 (cinquenta mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização por dano material, em razão do dano ambiental individual causado, bem como improcedentes o pleito formulado em reconvenção, de condenação do autor em danos morais.

Ainda, diante da sucumbência recíproca do pleito inicial, condenou as partes ao pagamento das custas processuais em 50% para cada uma, impingindo ao réu, ora apelante, o pagamento dos honorários advocatícios no importe de 10% do dano material reconhecido em favor do patrono da parte autora e, ao autor/apelado, o pagamento do mesmo montante em favor do advogado da parte adversa/requerido (10%), mas sobre o proveito econômico obtido, no caso, a não condenação em danos morais no importe de R$ 20.340,00 (vinte mil trezentos e quarenta reais). Condenou, ainda, a parte reconvinte/ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios em favor do patrono da parte reconvinda/autora, no importe de 10% sobre o valor da causa atribuído à reconvenção, tudo com fulcro no art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

O apelante sustenta, preliminarmente, a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, argumentando que apesar de ter suscitado a preliminar na contestação, a matéria não foi objeto de análise por parte do juízo
a quo
.

Sustenta que a sentença deve ser anulada por violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, na medida em que a análise da preliminar conduziria a ação à outro rumo, qual seja, o da improcedência do pedido inicial, diante da comprovação de que não é o responsável pelos danos ambientais causados na propriedade do autor.

No mérito, defende a ausência de comprovação dos danos materiais alegados, já que o apelado não trouxe aos autos a prova de que reflorestou a área degradada, a justificar a indenização pretendida.

Pondera que restou devidamente comprovado nos autos que não foi o responsável pelo ilícito perpetrado contra o autor, razão pela qual deve ser indenizado por ter sido denunciado como se criminoso fosse, conforme pleiteado na reconvenção proposta.

Pugna, ainda, pela inversão dos ônus sucumbenciais, com a condenação do apelado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, devidamente majorados pelo provimento do recurso (id. 213613549).

Contrarrazões do apelado à id. 213609953, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR – VIOLAÇÃO
AOS PRINCÍPIOS DA NÃO SURPRESA, DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
)

Em suas razões recursais (id.

213613549), o apelante argui preliminar de violação aos princípios da não surpresa, do contraditório e da ampla defesa, argumentando que o juízo de primeira instância não teria analisado a preliminar de ilegitimidade passiva aventada na contestação, que dá conta de que o responsável dos fatos narrados pelo autor/apelado na inicial não foram perpetrados pelo recorrente, mas pelo Sr. José Maurício Carrara.

No entanto, a preliminar não prospera.

Isso porque, o ponto controvertido do despacho saneador (id.

213613533 - Pág. 65/66) restringiu-se justamente à prova de quem teria realizado o serviço de abertura da estrada que atingiu a propriedade rural do autor/apelado e, caso houvesse sido realizado por terceiro, se foi a mando ou com a colaboração da parte requerida.

Na sentença, o magistrado
a quo
discorreu longamente sobre o ponto delineado no saneador, transcrevendo cada um dos depoimentos das testemunhas ouvidas durante a instrução processual, a fim de fundamentar a conclusão obtida pelas provas constantes dos autos a partir daquele ponto controvertido.

Toda a fundamentação está assentada à id. 213613542 - Pág. 3/15 da sentença, não havendo que se falar em ausência de análise da preliminar aventada na contestação, pois amplamente debatida na sentença, tendo o sentenciante arrematado que “
ainda que eventualmente a picada que tenha dado origem à estrada tenha sido guiada pelo Senhor Maurício, fica claro pela oitiva das testemunhas que a ordem e o pagamento para realização da estrada foram feitos pelo senhor Rogério, evidenciado que ele é o responsável pelo dano causado
.”

Porque devidamente analisada no
decisum
, não há que se falar em anulação da sentença por ausência de análise da prejudicial de mérito aventada em contestação pelo requerido, ora apelante.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

Egrégia Câmara:

O autor/apelado ingressou em juízo com a
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais de n. 0000293-68.2015.8.11.0096
em desfavor do requerido, ora apelante, alegando que “é proprietário de um imóvel rural denominado Fazenda São João, de matrícula n. 10.733 e 13.865 do CRI de Colíder, com área de 202,30 hectares, situada na Comunidade Colidinha no Município de Nova Santa Helena/MT. Menciona que ante o regulamento ambiental, deixou uma área de reserva de aproximadamente 41,5 alqueires; que em razão de problemas de saúde precisou se ausentar da área por 15 dias; que tomou conhecimento por meio do seu funcionário Gerasmino Pereira da Mata que um de seus vizinhos de propriedade, Rogério Lavezzo, havia cortado parte de sua área de reserva, abrindo uma estrada com largura aproximada de 30 metros e comprimento de aproximadamente 600 metros, sem o seu consentimento e sem autorização do órgão ambiental, com desmate aproximado de 2,4349 hectares, o que acarretou dano ambiental; que, em razão disso, solicitou a presença da Polícia Militar que lavrou o Boletim de Ocorrência e verificou o acontecimento do dano ambiental e que houve extração ilegal de madeiras tipo lasca na área.”

Em razão de tais fatos, pugnou pela condenação do réu, ora apelante, ao pagamento de danos materiais decorrente de gastos com projeto de recuperação ambiental no valor de R$ 75.950,00 (setenta e cinco mil novecentos e cinquenta reais), bem como a condenação em dano moral no valor de 30 salários mínimos (id. 213613531 - Pág. 1/7).

O requerido, ora apelante, por sua vez, em sede de reconvenção, pugnou pela condenação do autor/reconvindo/apelado em danos morais, ao argumento de que foi injustamente apontado como sendo o responsável por ilícito que não cometeu (id. 213613533 - Pág. 10/19).

Após regular instrução, sobreveio a sentença em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para condenar o requerido, ora apelante, ao pagamento de R$ 50.750,00 (cinquenta mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização por dano material, em razão do dano ambiental individual causado, bem como improcedentes o pleito formulado em reconvenção, de condenação do autor em danos morais, cuja fundamentação é objeto de inconformismo do presente recurso.

O recurso não merece provimento
.

Isso porque, o autor/apelado se desincumbiu do seu ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Na espécie, dos documentos amealhados aos autos, verifica-se que é inconteste o dano ambiental ocasionado pelo desmatamento na área do autor, conforme faz prova o boletim de ocorrência acostado à id. 213613531 – Pág. 9, que evidencia que policiais militares foram até o local e constataram a abertura da estrada e a extração ilegal de madeira, bem como pelo laudo técnico de desmatamento indevido carreado à id. 213613531 – Pág. 16/29 e pelo laudo de constatação realizado pelos oficiais de justiça designados (id. 213613534 – Pág. 36/45).

No referido laudo de constatação, consta o seguinte:

“
(...) Na vistoria verificamos que, além da estrada, existe, a esquerda, uma área aberta que conforme informado pelo Sr. Rogério Lavezzo e o Sr. José Mauricio Carrara, o local era utilizado para retirada de cascalho e depósito de lixo, com extensão, aproximada de 0,4 hectares.

Verificamos que, além da estrada, existe, a abertura de uma estrada antiga, que conforme informado pelo Sr. Rogério Lavezzo e o Sr. José Mauricio Carrara, o local era utilizado para retirada de cascalho e depósito de lixo.

(...)

Ficou constatado que, atualmente, não há extração de madeiras no local objeto do litigio.
O que se pode concluir é que foi necessária a retirada da vegetação apenas para a abertura da estrada à época dos fatos
, contudo não existe no local madeiras provenientes da abertura da estrada.

Assim, com a medição feita na área do Sr. José Maurício Carrara, chegou-se a conclusão de que
a “picada/estrada” objeto do litigio foi feita fora de sua propriedade, atingindo a propriedade do Sr. João Ferreira de Souza
.”

Em relação à responsabilidade pelo ilícito, as provas dos autos dão conta de que apesar de o réu, ora apelante, não ter realizado diretamente a abertura da estrada, foi quem determinou a realização do serviço na propriedade do autor, inclusive custeando as despesas para a concretização do desmatamento.

Em audiência de instrução e julgamento, a testemunha Rubens Rigo, que prestava serviços com trator e que foi arrolada pelo próprio apelante, afirmou que foi o réu que o procurou para pedir autorização ao autor para fazer a estrada, no entanto, quando replicou o pedido ao autor, este lhe disse para “deixar como estava”. Afirmou que quem fez a estrada foi o seu filho Gustavo Rigo e que em pagou pelas horas de trabalho do trator foi o réu.

Por oportuno, colaciona-se excerto do depoimento da testemunha, conforme consta na sentença à id. 213613542 - Pág. 5/7 e no relatório de mídias de id. 213613539,
in verbis
:

“
(...) Fazia serviço de trator na Fazenda do autor. (...).
Foi até o seu João e solicitou para fazer uma abertura porque o caminho que havia para passar estava comprometido por conta de um bueiro. Contudo, o senhor João disse para deixar como estava.
O senhor Maurício cedeu dentro da área dele para fazer a picada e fez a abertura para passar as conduções, dai foi feita uma abertura entre o Rogério e o seu Maurício, dentro da propriedade do senhor Maurício, observando a divisa. (...). Eu acho que foi o Gustavo que pegou o trator e fez esse traçado considerando estrada e
quem pagou essas horas de trabalho foi o senhor Rogério/requerido.
(...).
Fez a picada e saiu nesse lixão, ficando fora da área do Maurício e pelo que eu vi lá a área do lixão não pertence ao senhor Maurício, pertence ao senhor João.
(...). Passando, umas duas ou três vezes, eu vi o seu Lino e um outro cidadão de cor que tava ali com um motosserra cortando madeira. A estrada foi aberta lá por 2013 ou 2014. (...). Conhece o senhor Carlos Antonio Sampaio e ele prestou serviço na área do senhor João, até um dia que eu ia embora um caminhão descarregou uma esteira que iria trabalhar para o seu João era ele que descarregou e uns dias a gente se viu, eu no Rogério e ele no seu João. Foi feita uma represa no senhor João e teve uma vez que ele passou com o trator próximo a área do senhor Maurício, limpando próximo da cerca até na cascalheira, mas dentro da área do senhor João. (...). A madeira permaneceu ali até para onde ela foi eu não tenho conhecimento. A abertura de estrada é de cerca de 5 ou 8 metro, depois disso que abriu um pouco mais para não pegar no fio. (...). A Fazenda do requerido foi vendida, não sei explicar como ou quanto, mas foi vendida. (...). O Requerido comentou sobre a ação e disse que iria vender aquilo lá porque estava com vergonha de ir naquela região, estou sendo acusado de uma coisa que para mim acabou, eu tinha madeira que estão achando que é eu que sumi, era de ficar chateado. (...). Onde passa o fio de energia até chegar na área foi o meu filho que abriu, dentro da área do Maurício, a mando do Dr. Rogério, as árvores foram derrubadas por conta dos fios de energia pertencem a área do Maurício. (...).
Não fui eu que fiz a abertura foi o meu filho, não sei quantas horas de trabalho foi, mas pelo que vi foi questão de meio dia ou um dia no máximo, de 8 a 10 horas. (...). A picada teve que ser refeita porque não ficou tão correta, a qual encontrou o lixão que fica dentro da área do senhor João. (...). Procurou o João a pedido do Rogério para pedir autorização para fazer a estrada
. O aterro é antigo é uma estrada velha, ninguém cuidava, foi degradando, é outro local não é onde foi aberta a nova estrada.
Eu disse senhor João o senhor sabe que aqui embaixo a gente tá passando dentro da propriedade do senhor, que essa estrada existe, mas esse bueiro tá complicado e uma hora a gente vai ficar ai, se tiver uma chuva, então do Dr. Rogério pediu se o senhor quiser e ceder para ele em vez que usarmos essa estrada, em nome do Rogério, nos vamos transformar essa estrada entre o seu pasto e o mato, é um lugar que ninguém usa, o Dr. se prontifica a pagar as horas de esteira que for e nós beiramos a cerca e o mato e produzimos a estrada que ai não pegaria mais rio algum, não é o mesmo local onde foi feita a abertura, o senhor João disse para deixar do jeito que estava, ai passou mais uns dias o senhor Maurício vendo que precisava ser feita alguma coisa, disse se você quiser abrir lá em cima na minha divisa eu cedo para você, daí foi feita e participou desse trabalho eu, Gustavo e Giovanni, são meus filhos e quem pagou pelo serviço foi o senhor Rogério porque nos trabalhava por hora para fazer o que ele queria que fizesse
. Quem direcionou o caminho que iria ser produzida a estrada foi o Maurício e quem foi com o trator foi o Gustavo, foi la da picada para cá do lado do seu Maurício e foi produzida a estrada. Ela foi inciada do lado oposto ao lixão, e onde a área do Mauríco tem contato com a área do Rogerio, ali passa a estrada oficial que passa para as comunidades,
Maurício pegou num ponto que ele arrumou lá que é a distância e disse que não bateu bem onde queria, parece que tinha um ponto de referência e não saiu bem naquele ponto, eu não estava presente mas acho que entrou para área do senhor João, o que eu escutei e que por pouca coisa ia ter que fazer outra picada, foi feita outra picada lá do começo. (...).
A estrada funciona aberta na segunda picada que foi corrigida. (...). A segunda picada observava o marco de referência, não dava para ver tão claro, porque onde estava o pé de fruta já embolava com o lixão que passava junto com o pé de fruta, ai era tudo aberto. O pé de fruta fica beirando o lixão que pertence ao senhor João. Conhece o cateto, quando ele trabalhou no senhor João ele fez uma represa, ai ele subiu com a máquina beirando a cerca limpando do lado dele na área do senhor João e fui até a cascalheira ao lado da estrada que foi aberta. (...). O linhão está dentro da área do Mauricinho. (...). Se foi tirada foi meia duzia de árvores mais fortes e a madeira que foi tirada e foi jogada junto com a limpeza que foi feita, chamado leira, você vai limpando e fazendo aquela leira, do jeito que tirou a máquina colocou do lado da leira ali do lado do senhor Mauricinho
”.

A também testemunha do réu, Alcides da Rocha Júnior, confirmou que o Sr. José Maurício Carrara fez a picada e o réu pagou as despesas e o próprio tratorista Gustavo Rico afirmou em audiência que abriu a estrada com o trator de esteira conforme o Sr. Maurício pediu (relatório de mídias - id. 213613539).

Não bastasse, o próprio requerido, em seu depoimento pessoal, confirmou que foi o responsável pela abertura da estrada, senão vejamos:

“
(...) ele que me cedeu a estrada ali, eu te dou a direção aqui e pode colocar o trator, disse abre aqui na minha propriedade e eu paguei o trator para fazer ali, até porque eu tinha interesse em colocar a minha sede lá em cima e sair fora do rio, mas tudo foi feito dentro da propriedade de José Maurício Carrara ele que direcionou a linhagem que o trator tinha sair para poder abrir essa estrada, se entrou dentro da área do senhor João não é do meu conhecimento (...)”
(excerto retirado da sentença de id. 213613542 - Pág. 14 e disponível na mídia digital de id. 213613539)

Como bem ponderou o sentenciante, a abertura da estrada era de interesse do réu, conforme anunciado por ele mesmo em seu depoimento judicial, de modo que o fato de não ter praticado o dano ambiental com as suas próprias mãos não afasta a sua legitimidade, já que o Sr. José Maurício Carrara guiava os trabalhos dos tratoristas a mando do réu, ora apelante, para construção do caminho que iria beneficiar o requerido/apelante.

De outra feita, os custos com a abertura da estrada foram arcados pelo próprio réu, o que corrobora para a sua responsabilização pelo dano ambiental causado na propriedade do autor, dada a comprovação do liame entre a conduta perpetrada e o dano causado.

Importante consignar que o auto de constatação de id. 213613534 – Pág. 36/45 indica claramente que “
com a medição feita na área do Sr. José Maurício Carrara, chegou-se a conclusão de que a picada/estrada objeto do litígio foi feita fora de sua propriedade, atingindo a propriedade do Sr. João Ferreira de Souza
”, restando evidente que o dano ocorreu na área do autor/apelado.

Assim, comprovado o dano ambiental na propriedade do autor e havendo nos autos provas suficientes de que a estrada foi aberta a mando do réu, ora apelante, a sua responsabilização civil era de rigor, não havendo o que reparar na sentença nesse ponto.

O inconformismo do apelante em relação à condenação ao pagamento da quantia de R$ 50.750,00 (cinquenta mil setecentos e cinquenta reais) a título de indenização por dano material, em razão do dano ambiental individual causado ao autor também não prospera.

Com efeito, os danos materiais computados correspondem aos custos do replantio da área afetada, o que inclui gastos com projeto de recuperação da área, preparo do solo para plantio das mudas e adubação, aquisição das mudas para a recuperação da área degradada, mão de obra para a execução do replantio, reposição das mudas e visitas técnicas, além do gasto com a medição da área afetada, conforme laudo pericial de 213613531 – Pág. 17/31.

Segundo nos ensina Sérgio Cavalieri Filho in “Programa de Responsabilidade Civil. [livro eletrônico]. 13a Ed. São Paulo: Atlas, 2019”:
A responsabilidade civil parte do posicionamento que todo aquele que violar um dever jurídico através de um ato lícito ou ilícito, tem o dever de reparar, pois
todos temos um dever jurídico originário o de não causar danos a outrem e ao violar este dever jurídico originário, passamos a ter um dever jurídico sucessivo, o de reparar o dano que foi causado
. O ato jurídico é espécie de fato jurídico
.

De outra feita, considerando que a responsabilidade em matéria ambiental tem por base o princípio informador poluidor-pagador, previsto no art. 255, §3°, CF, segundo o qual "
As condutas e atividades consideradas lesivas ao meio ambiente sujeitarão os infratores, pessoas físicas ou jurídicas, a sanções penais e administrativas, independentemente da obrigação de reparar os danos causados
", bem como que há descrição dos prejuízos materiais do demandante em face do desmatamento efetivado, é de se manter a sentença neste ponto, porque bem dimensionou a extensão dos danos materiais.

Quanto o dano moral, para evitar desnecessária tautologia, adoto como razões de decidir os fundamentos da bem lançada sentença de id. 213613542, na qual o juízo singelo, após examinar detalhadamente os fatos e ouvir as testemunhas dos fatos, concluiu pela responsabilidade do requerido, ora apelante, nos danos causados ao autor. Veja-se:

“(...) O próprio reconhecimento da procedência do pedido de dano material do autor indica a autoria do dano ambiental cometido pelo reconvinte/réu.

Não há que se falar em violação aos direitos da personalidade, considerando que foi o reconvinte que adentrou a propriedade de terceiro sem autorização para tanto e, ali, cometeu dano ambiental devidamente comprovado nos autos.

Além disso, o exercício do direito de ação, em regra, não gera o dever de indenizar.

A parte autora/reconvinda intentou a presente ação em busca da reparação do dano material e do dano moral que entendia devido, comprovou a ocorrência do dano material e sua autoria. Tal circunstância legitima o registro de Boletim de Ocorrência, dos procedimentos administrativos e da presente ação, sem qualquer indicativo de abuso ao direito de demandar.

Registre-se que tais comunicações são necessárias até mesmo para apuração do dano e reparação junto aos órgãos ambientais.

De toda sorte, o ajuizamento de ação judicial ou procedimento administrativo, em regra, não constitui dano moral indenizável, porquanto se trata de exercício de direito constitucionalmente garantido, sendo imprescindível a comprovação de eventual abuso do direito de ação para configurar dano moral.

(...)

Além do que, para que esteja configurado o dano moral é necessária que haja a violação de algum dos direitos de personalidade, o que não é o caso do presente feito.

Conceder dano moral no caso em tela seria albergar o enriquecimento sem causa da parte requerente, vedado pelo artigo 884 do Código Civil, visto que o fato relatado não ultrapassa o mero dissabor decorrente da própria conduta do autor do dano ambiental, uma vez que se não tivesse cometido o dano certamente não teria sido demandado judicialmente e não teria sido realizado procedimentos administrativos. Ora, o reconvinte não pode querer se beneficiar da sua própria torpeza. (...)”

Portanto, a sentença deve permanecer intacta também em relação ao pleito de condenação em danos morais formulado em sede reconvencional.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor do dano material reconhecido e 15% sobre o valor da causa atribuído à reconvenção, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2024